Tribunal: TJMT
Processo: 1029699-30.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029699-30.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAROLAINE BISPO DA SILVA - CPF: 063.701.161-90 (EMBARGADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), MARGARIDA MARTINHA BISPO - CPF: 009.770.881-03 (EMBARGADO), DANRLEY JUNIOR BISPO DA SILVA - CPF: 051.090.681-86 (EMBARGADO), ALBINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.607.271-91 (EMBARGADO), ALEXSANDRO JERONIMO BISPO - CPF: 033.452.991-35 (EMBARGADO), ANA CAROLINE BISPO DA SILVA - CPF: 041.319.151-62 (EMBARGADO), JEFFERSON BENEDITO FORTES - CPF: 023.672.841-56 (EMBARGADO), A. H. S. B. - CPF: 095.308.071-47 (EMBARGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (EMBARGANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Análise de recurso de apelação. Ilegitimidade passiva. Teoria da aparência. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Art. 7º, parágrafo único, do cdc. Recurso parcialmente acolhido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação da corré, mas deixou de se manifestar expressamente sobre o recurso de apelação da ora embargante. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, pleiteando a análise de sua alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar a alegada omissão do acórdão quanto à apelação interposta pela embargante e, em seguida, analisar a alegação de sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. De fato não houve manifestação expressa sobre o recurso de apelação interposto pela embargante.

5. As razões do recurso de apelação da embargante diferem-se das razões do recurso da corré tão somente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

6.
Embora a empresa sustente não ter participado da relação jurídica com os autores, os elementos dos autos demonstram que ambas as empresas (123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA) atuam sob a mesma marca comercial “123 Milhas”, integrando o mesmo grupo econômico
.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem aplicação de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1029699-30.2023.8.11.0002), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor (cf. Id. nº 302352383).

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e obscuridade, pois, embora tenha analisado o recurso de apelação interposto pela corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, deixou de se manifestar expressamente sobre a apelação apresentada pela embargante (cf. Id. nº 291942435), não constando na fundamentação e no dispositivo do acórdão qualquer menção à improcedência e/ou extinção sem resolução do mérito dos pedidos em relação à empresa 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e obscuridade apontada, de forma a constar expressamente a improcedência dos pedidos e/ou extinção sem resolução do mérito em relação à embargante.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 306344888).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, entendendo que não há demonstração de erro substancial na identificação da parte ré, destacando que, tratando-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, incide o disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (cf. Id. nº 308002374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise de seu recurso de apelação.

Pois bem.

No caso em apreço, após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

De fato, constata-se que foram interpostos dois recursos de apelação: um pela 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA (cf. Id. nº 291942435) e outro pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (cf. Id. nº 291942432). Contudo, o acórdão embargado analisou apenas o recurso interposto pela segunda empresa, deixando de se manifestar expressamente sobre o recurso da ora embargante.

Na apelação apresentada pela embargante, foram suscitadas questões preliminares específicas, notadamente a alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre a embargante e os autores, argumentando que a compra das passagens aéreas teria sido realizada diretamente com a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, sem qualquer participação da DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA.

Tal questão preliminar, de natureza processual, deveria ter sido expressamente analisada pelo acórdão embargado, com manifestação clara sobre a legitimidade ou ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda, o que não ocorreu.

Assim, reconheço a omissão apontada e passo a saná-la.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da embargante 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA, verifica-se que, embora a empresa sustente não ter participado da relação jurídica com os autores, os elementos dos autos demonstram que ambas as empresas (123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA) atuam sob a mesma marca comercial “123 Milhas”, integrando o mesmo grupo econômico.

No caso em análise, aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que as empresas que integram o mesmo grupo econômico e atuam sob a mesma marca respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de qual delas tenha efetivamente celebrado o contrato.

Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram que os serviços foram contratados através do site “123milhas.com”, que utiliza a marca compartilhada por ambas as empresas, criando nos consumidores a legítima expectativa de que estavam contratando com o grupo empresarial como um todo.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da embargante, devendo ser mantida sua responsabilidade solidária pelos danos causados aos autores, nos termos já fixados no acórdão embargado.

Quanto às demais questões suscitadas no recurso da embargante, verifica-se que são idênticas àquelas apresentadas pela corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado, não havendo necessidade de nova manifestação específica sobre cada uma delas.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Pelo exposto, acolho em parte os declaratórios, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025